Tribunal: STF
Processo: ADI 2848
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N.º 8.293/2003, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. FORNECIMENTO
GRATUITO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO ART. 167, IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A lei potiguar impugnada, ao instituir programa de fornecimento
 gratuito de
energia elétrica financiado com parcela da arrecadação do ICMS,
 produziu
vinculação de receita de imposto, vedada pelo mencionado dispositivo
constitucional. Cautelar deferida.